Tribunal: TJMT
Processo: 1025350-24.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025350-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBSCURIDADE
-
INOCORRÊNCIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO CONSTATADA - CORREÇÃO QUE NÃO ALTERA O MÉRITO DO ACÓRDÃO QUANTO AO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1
. Não há obscuridade quando
o acórdão objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal
.

2
. Constatada
, contudo,
a existência de omissão na análise de documento trazido pela parte, é necessária a correção do julgado, pela via dos
Aclaratórios
, promovendo-se o devido exame do documento preterido.

3
.
N
ão obstante a omissão quanto
a
o
documento trazido na interposição do
recurso e
ainda que ele

permit
a
divisar a natureza do débito tributário cobrado pelo Estado,

sua

an
á
lise
não tem o condão de
altera
r
o entendimento externado no acórdão
embargado, já que o valor atualizado do imposto supera o piso de 80 UPF/
MT e a penalidade está excluída da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT.

4
. Embargos de Declaração
acolhidos
em
parte, suprida a
omissão
encontrada,

sem
, contudo,
e
mprestar-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
contra o Acórdão que desproveu o seu Recurso de Agravo de Instrumento
(id.
178406168
), que pretendia
a
reforma
d
a decisão proferida pelo
J
uízo da
3
ª Vara Especializada da Fazenda Pública
de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.º
1040736-68.2022.8.11.0041
,
que visava a suspensão da cobrança realizada por meio do Comunicado n.º
198109/1823/68/2022
.

Em suas razões recursais
(id.
153085174
)
, a Embargante traz os seguintes argumentos:

-
o
acórdão embargado mencionou que diante do que consta na decisão administrativa referente ao processo nº
5154102/2014
o débito atualizado do TAD
11168572
perfaz o montante de
25.908,51 (vinte e cinco mil novecentos e oito reais e cinquenta e um centavos)
;

-
na
ação ajuizada são questionados os valores lançados em 2014,
uma
vez que, quando da autuação pretendida pelo Fisco o Termo de Apreensão e Depósito nº
11168572
possuía o valor originário de R$
7
.
725
,
70
(s
ete
mil,
setecentos e vinte e cinco
reais e
setenta
centavos), ou seja, representava valor menor do que 80 UPFMT;

-
para
que pudessem ser cobrados,
os valores discutidos na ação ajuizada

deveriam perfazer o mínimo de R$ 8.
609
,
60
, correspondente a 80

UPF
/
MT na época do fato, sendo que, de acordo com o TAD discutido na ação e relativo a esse período,
a quantia cobrada jamais
chegou a este montante, o que, via de consequência, imped
iria

a
sua cobrança;

-
ao
contrário do entendimento exarado no acórdão, a Embargante questiona o lançamento do TAD n
.
º
11168572
em 2014 no valor originário de R$
7.725,70

(sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos)
,
que
sequer deveria ter sido lançado, ante a expressa previsão legal
d
o §2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT;

-
embora

o
A
córdão embargado mencion
e
que, pelos documentos que acompanham a inicial do Mandado

de Segurança
,
não seria possível distinguir a natureza do débito, a documentação acostada à exordial no
id
102291969

possibilita
tal verificação
.

Com essas considerações,
aponta a existência de

obscuridades
no
A
córdão, motivo pelo qual pleiteia o provimento dos Embargos
.

Contrarrazões do Embargado no sentido de que
, sendo
a pretensão da Embargante a rediscussão do mérito do julgado, o Recurso deve ser desprovido (id.
180307185
).

Recurso tempestivo (id.
179465202
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos
por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

A despeito do esforço vertido na petição de interposição dos Embargos, não há que se falar em obscuridade no
A
córdão vergastado
.

Decisão obscura

é aquela que não ostenta clareza, trazendo incerteza jurídica no entendimento daquilo que foi objeto de
deliberação pela Corte, o que não se verifica no caso vertente, já que o acórdão objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal,
verbis
:

“
Conforme se vislumbra do dispositivo invocado pela Agravante, a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Quando a norma menciona valor atualizado, deixa transparecer que a dispensa somente ocorre quando, apesar de acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente exigido.

Diz a Agravante que o débito decorre do TAD 11168572, com valor original tido por devido no importe de R$7.725,70. Todavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.º 5154102/2014 menciona um débito atualizado na ordem de R$ 25.908,51 (vinte e cinco mil novecentos e oito reais e cinquenta e um centavos), valor muito superior ao piso previsto na norma.
(id.
178406168 -
p. 5). (
g.n
.)

Do trecho acima destacado resta evidente que o
A
córdão considerou que a dispensa da cobrança do crédito tributário somente é possível quando o
valor atualizado
for inferior ao 80 UPF/MT e, para o caso da Embargante, o crédito atualizado referido no Processo n.º
5154102/2014
corresponderia a
25.908,51 (vinte e cinco mil novecentos e oito reais e cinquenta e um centavos)
, superior ao piso previsto para a dispensa da cobrança.

E mais adiante, o
A
córdão traz a seguinte
anotação sobre
a natureza do débito discutido na lide:

“
Ademais, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada à Agravante por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT, já transcrito e destacado mais acima.

Pelos documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão vertida neste Recurso
”
(id.
178406168
).

Nota-se, neste ponto, que o acórdão
especifica
que a natureza do débito seria decorrente de penalidade aplicada à Embargante por descumprimento de obrigação tributária acessória, situação que o RICMS/MT exclui da dispensa da cobrança,
conforme
previsão do
§1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT
.

A Embargante também defende que, ao contrário do que constou no
A
córdão, seria possível distinguir a natureza do débito tributário, momento
onde
apresenta o recorte
de um dos documentos que acompanham a inicial, de onde se poderia extrair a informação (id.

179441167 -

p.
3).

De fato, o documento destacado pela Embargante traz indícios sobre a natureza do débito tributário que lhe é cobrado, sendo possível divisar a cobrança do imposto e da penalidade aplicada, de forma que
mister se faz corrigir ess
a imprecisão
,
para extirpar do acórdão o trecho que
menciona
não ser
“possível distinguir a natureza do débito”.

O
reconhecimento desse fato
, contudo, não tem o condão de
altera
r
o entendimento contido no acórdão
,
já que o crédito do imposto atualizado, conforme demonstrativo trazido no próprio corpo dos Embargos, perfaz o montante de R$
25
.
908
,
51

(vinte e cinco mil novecentos e oito reais e cinquenta e um centavos)
, de onde se constata que ultrapassa o piso previsto no RICMS/MT para a sua cobrança.

Sobre a multa (“penalidade”), cumpre-me esclarecer
que o RICMS/MT a exclui da dispensa da cobrança,
conforme
previsão do
§1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT
, como já dito anteriormente.

Nessa intelecção,
os
Aclaratórios
merecem parcial provimento, apenas para esclarecer a parte do acórdão que diz não ser possível verificar a natureza do crédito tributário discutido na ação
.

Fora esse
tópico
, o que se constata é a tentativa da Embargante em rediscutir o mérito recursal, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Ante ao exposto,
ACOLHO EM PARTE os
Embargos de Declaração

interpostos

apenas para
extirpar do acórdão
a
menção de não ser
“possível distinguir a natureza do débito”
e esclarecer que essa mínima alteração no julgado não altera o
seu
mérito, restando mantido o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pela
ora
Embargante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023